Tribunal: TJMT
Processo: 1031731-11.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. POLÍCIA MILITAR. AUXÍLIO FARDAMENTO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR. ARTIGOS 8o E 9o, DO DECRETO-LEI No 20.910/32 C.C. SÚMULA 383/STF. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR No 555/2014, VIGENTE À EPOCA. EFEITOS EX NUNC. MODULAÇÃO DOS EFEITOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO (14/4/2020). ART. 129 DA LEI COMPLEMENTAR No 555/2014. VALOR CORRESPONDENTE A 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MILITAR. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM A AQUISIÇÃO DO MATERIAL. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA TRTJMT (1007231-80.2020.8.11.0001) - TEMA 04: “Para o recebimento do auxílio fardamento previsto nos artigos 128 e 129 da Lei Complementar 555/2014, não há necessidade de comprovação de gastos com a aquisição do material, até o advento do trânsito em julgado da decisão proferida na ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000”. PAGAMENTO DEVIDO.JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CORRETA FIXAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Ocorrendo o pedido/protocolo administrativo para o fornecimento do auxílio, interrompe-se o prazo prescricional, nos termos dos artigos 8o e 9o, do Decreto-Lei no 20.910/32 c.c. Súmula 383/STF. Precedente. (STJ – 1a T - AgInt no REsp n. 1.570.088/SP – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 14/2/2022 - DJe 16/2/2022). No ponto, havendo indicação do procedimento pelo interessado, é obrigação do Estado a sua eventual desconstituição e/ou demonstração da interrupção da prescrição (art. 4o, Decreto n. 20.910). 2- A ADI Estadual n.o 1000613-59.2019.8.11.0000, julgada em 12/8/2019 pelo plenário do TJMT, declarou a inconstitucionalidade do auxílio fardamento convertido em pecúnia, porém modulou os efeitos da decisão atribuindo efeitos ex nunc, a partir do julgamento (trânsito em julgado em 14/4/2020), o que não prejudica o caso dos autos, cuja cobrança é anterior. 3- Nos termos da Lei Complementar no 555/2014, o militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor da remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento. 4- Para o recebimento do auxílio fardamento não há necessidade de comprovação de gastos com a aquisição do material, até o advento do trânsito em julgado da decisão proferida na ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000. 5-Juros calculados com base na caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a prestação se tornou exigível (novembro de cada ano), e a partir de 1/12/2021, o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela taxa referencial do sistema especial de liquidação de custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial. 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. 8- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 9- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031731-11.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA - CPF: 975.018.831-49 (RECORRIDO), CRISTIANE GEORGIA ALVES DE CARVALHO - CPF: 486.665.561-53 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024